Tribunal: TJDFT
Processo: 0053459-25.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA EFETIVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fundada em instrumento de confissão de dívida. A sentença considerou que não houve efetiva penhora e que as diligências realizadas não interromperam o curso da prescrição. O apelante sustenta nulidade da sentença por violação à coisa julgada e erro de fato quanto à existência de penhora válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se a sentença violou a coisa julgada e incorreu em preclusão; e (ii) estabelecer se houve efetiva penhora apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste violação a coisa julgada se o acórdão anterior apenas anulou sentença prematura, sem impedir novo reconhecimento da prescrição, desde que observados os requisitos legais.
4. A efetivação da penhora é causa interruptiva da prescrição intercorrente. Não se pode reconhecer a prescrição se houve penhora de embarcação e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina a pesquisa automática de ativos financeiros pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A efetivação da penhora é causa interruptiva da prescrição intercorrente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 4o-A; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0727881-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini (designado), Segunda Turma Cível, j. 16.9.2025.